Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712041-15.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PARACAT CARVALHO DOS SANTOS, GABRIEL SAMPAIO FERREIRA PONCIANO, THIAGO BRANDAO VILAS BOA DE CARVALHO MELO AGRAVADO: BBET LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE PARACAT CARVALHO DOS SANTOS, GABRIEL SAMPAIO FERREIRA PONCIANO e THIAGO BRANDÃO VILAS-BÔA DE CARVALHO MELO contra a decisão da MMa Juíza da 1a Vara Cível do Gama nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, processo n. 0702142-78.2025.8.07.0004, por eles ajuizada em desfavor de BBET LTDA. Na decisão agravada (ID 227048444 dos autos de origem), a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação imediata dos saldos retidos de cada um dos autores no valor total de R$ 111.954,31 (cento e onze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) em até 48h, a fim de garantir o cumprimento da sentença, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerou que o litígio tem por pressuposto alegado descumprimento contratual em que se faz necessário o contraditório e dilação probatória para evidenciar a relação jurídica entre as partes, notadamente quanto ao resgate/saque dos valores depositados/apostados pelos requerentes. Destacou que o pleito de liberação imediata de valores ou o arresto é satisfativo e praticamente esgota o objeto da lide, para indeferir a tutela de urgência postulada. Nas razões recursais (ID 70275383), os agravantes sustentam que o objeto da tutela de urgência não se confunde com o mérito da ação, tendo em vista a finalidade de resguardar direitos em risco iminente de perecimento, percebido na conduta da agravada, que desativou o site sem comunicação prévia e antes do prazo previsto, e reteve indevidamente valores que lhes pertencem. Alegam que a ré é responsável pela operação e regulamentação da plataforma DAVBET no país, consoante informações do Ministério da Fazenda e, em 31/12/2024, a BBET constava como empresa autorizada a operar apostas de quota fixa, tendo a obrigação de manter a plataforma ativa para garantir aos apostadores que sacassem os valores depositados. Dizem que ela não conseguiu obter a regulamentação necessária para continuar as atividades em 2025. Afirmam que o CNPJ continua ativo e que a explicação que a ré lhes deu foi de que os valores não foram liberados em razão de atualização do site, não lhes informando sobre o encerramento das atividades. Argumentam que o direito à informação conferido pelo Código de Defesa do Consumidor foi violado e que o comportamento da requerida contraria o artigo 22 da Lei n. 14.790/2023 e o artigo 23, inciso X, da Portaria SPA/MF n. 1231/2024, que asseguram aos apostadores o direito de saque sem restrições arbitrárias, denotando-se falha na prestação dos serviços. Asseveram que o risco de dano ou ao resultado útil do processo está evidenciado no desaparecimento da plataforma, na ausência de meios formais de contato com a ré, e na retenção indevida de valores que lhes pertencem, mostrando-se necessária a tutela de urgência para evitar o prejuízo e assegurar o cumprimento célere e eficaz das obrigações. Pleiteiam a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso, para determinar o bloqueio imediato de ativos para requerida no valor total de R$ 111.954,31 (cento e onze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos). O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 70275384 e 70275385. É o relatório. Decido. Inicialmente, admito o processamento do agravo de instrumento, tendo em vista o disposto no inciso I c/c o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Este agravo de instrumento impugna decisão interlocutória exarada em ação de indenização por danos material e moral que indeferiu a tutela de urgência que pretendia o imediato desbloqueio de saldo financeiro mantido pela agravada. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do provimento do recurso e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, que impõe risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Observo, em relação à probabilidade do direito alegado, que a questão é controvertida e carece de esclarecimentos fáticos e de comprovação das alegações. Três são os autores em litisconsórcio facultativo, mas apenas dois deles, GABRIEL e THIAGO, apresentaram elementos de informação em que há possibilidade de se admitir a existência de saldo mantido na plataforma de apostas gerida pela ré agravada (IDs 226660162 e 226660158 dos autos de origem). Observo, no entanto, que apenas o nome de THIAGO está informado na imagem coligida (ID 226660162 dos autos de origem); os de GABRIEL e de FELIPE não estão evidenciados (IDs 226660158 e 226660160 dos autos de origem). Os documentos colacionados não permitem imediata verificação de que os valores de R$ 54.638,49, R$ 32.223,32 e R$ 25.092,50, existem separadamente e supostamente sejam titularizados por FELIPE, THIAGO e GABRIEL respectiva e individualmente (ID 226660160 dos autos de origem). O registro da conversa pelo whatsapp (ID 226660161 dos autos de origem) não identifica os interlocutores como sendo um, alguns ou todos os três autores, tampouco traz elementos circunstanciais que relacionem o objeto do diálogo com suposta retenção arbitrária de saldo disponível pertencente aos requerentes na plataforma de apostas. A suposta indisponibilidade do acesso dos autores à plataforma para manutenção (IDs 226660160, Págs. 5/6 e 226660164 dos autos de origem), a falta de renovação da autorização da requerida para exploração da plataforma de apostas em 2025 (ID 70275383, Pág. 9), o bloqueio de conta alegadamente vinculada a GABRIEL e a dificuldade para saque (IDs 226660158, 226660165 e 226660167 dos autos de origem) são questões fáticas controvertidas, que devem ser esclarecidas em contraditório no processo de origem, para compreensão dos argumentos dos autores sobre suposto encerramento das atividades da requerida sem liberação de saldos supostamente retidos na plataforma nos valores indicados. Os requerentes afirmam que o CNPJ da requerida continua ativo. Eles não indicaram ocultação ou dilapidação patrimonial pela requerida para frustrar eventual obrigação de pagar que lhe seja imputada em favor deles. O perigo de dano, para ser reconhecido, deve ser iminente e irreparável ou de difícil reparação. Os agravantes o sustentam com argumentos genéricos. Afirmam o risco de a agravada dilapidar seus bens sem quitar a obrigação de pagar em que venha a ser condenada definitivamente no processo. Mencionam a possibilidade de a recorrida encerrar as atividades no país, mas não demonstram nenhuma dessas duas situações. Trata-se evidentemente de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório, que exclui a consideração do perigo de dano irreparável concreto para fins de concessão da tutela de urgência. A propósito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça, em que não foi concedida a antecipação da tutela recursal para o deferimento da tutela de urgência para determinar o bloqueio de bens para assegurar futura satisfação da obrigação, por se tratar de providência típica do cumprimento de sentença, e não estar demonstrado o desfazimento de bens, como se observa da ementa adiante transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA TÍPICA DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INTENÇÃO DE NÃO REPARAR. DECISÃO MANTIDA. 1. O bloqueio de valores objetiva garantir futura reparação, cuidando-se de medida típica de execução ou cumprimento de sentença, exigindo elevado grau de probabilidade da existência do direito, bem como a demonstração da intenção da parte em não cumprir com a obrigação. 2. Se não há demonstração da efetiva intenção da parte requerida em não satisfazer eventual reparação futuramente reconhecida na ação de conhecimento ajuizada ou mesmo a tentativa de dilapidação de patrimônios, não se justifica o deferimento liminar da medida pleiteada, fazendo-se necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1892489, 0722414-42.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.) Sem a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não é possível a concessão da tutela de urgência, uma vez que os requisitos estabelecidos pelo caput do artigo 300 do Código de Processo Civil devem ser cumulativamente e concretamente demonstrados. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível do Gama, comunicando o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025 às 13:43:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora